Tribunal: TJSP
Processo: 2063908-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Taxa de conservação e melhoramentos diversos em loteamento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade das quantias retidas no Banco Bradesco e deferiu o desbloqueio. A demanda visa a cobrança de taxas destinadas aos melhoramentos, conservação e benefícios implantados no loteamento fechado. Não há que se cogitar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Taxa de conservação e melhoramentos diversos em loteamento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade das quantias retidas no Banco Bradesco e deferiu o desbloqueio. A demanda visa a cobrança de taxas destinadas aos melhoramentos, conservação e benefícios implantados no loteamento fechado. Não há que se cogitar na espécie de condomínio. Competência recursal. Matéria afeita à Colenda Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos do que dispõe o artigo 5o, inciso I.21, da Resolução no 623/2013. Precedentes. Recurso não conhecido com determinação de redistribuição.